Tribunal: TJDFT
Processo: 0731634-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731634-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MT COMERCIO DE BRINDES LTDA, MANOEL MESSIAS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão, do juízo de origem, que indeferiu a realização de novas pesquisas de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em apertada síntese, o exequente agravante informa que fez pesquisas extrajudiciais de bens do credor, que restaram infrutíferos. Assim, por ter passado lapso de tempo razoável, desde as últimas pesquisas, requer a renovação das diligências pelo juízo. Diante disso, requer a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu seu pleito. Preparo em ID 49635377 É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela de urgência, em sede de recurso, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem estar presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC/15, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante o pedido de suspensão da decisão agravada, o agravante quer, de fato, que seja deferida a realização das consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud Em uma análise perfunctória dos autos, vislumbro a presença de elementos para deferimento da tutela. Quanto à probabilidade do direito, vale destacar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a reiteração da pesquisa de ativos financeiros deve observar a razoabilidade no caso concreto. Para tanto, o credor deve demonstrar indícios de mudança da situação patrimonial do devedor ou o decurso suficiente de tempo entre as diligências. Assim, caso não haja provas da mudança da situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência com base no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Este Tribunal aplica como lapso razoável para a reiteração das consultas, o prazo superior a um ano. No caso em exame, verifica-se que as últimas consultas foram feitas no ano de 2019. Assim, embora não haja prova da mudança da capacidade econômica do réu, é possível a reiteração das diligências pelo juízo, tendo em vista o transcurso de prazo razoável. Ademais, há provas de que o exequente empreendeu esforços na busca por bens do executado, tendo em vista a juntada de pesquisas de bens imóveis nos cartórios. Nesse sentido, vejamos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA E RENOVAÇÃO. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. 2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada, sem, contudo, obter êxito. 3. Autoriza-se a consulta e/ou sua renovação nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, se a diligência postulada ainda não foi realizada ou, acaso já tenha sido, foi feita a um tempo considerável em que haja a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07210336720228070000 1621542, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 22/09/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 26/10/2022) O risco de dano ao resultado útil do processo consiste no fato de que o credor pode deixar de receber seu crédito. Assim, presentes a probabilidade do direito e o risco processual DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se o agravado, para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM